Tribunal: TJDFT
Processo: 0725006-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0725006-98.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAEL FERREIRA NETO AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS MAGISTRADOS DO DF E TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 17972805) interposto por LAEL FERREIRA NETO contra decisão proferida pelo douto Juízo da Vigésima Terceira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença deflagrado pela ASSOCIAÇÃO DOS MAGISTRADOS DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS em desfavor do agravante, rejeitou a impugnação à penhora. Alega, em linhas gerais, que o bem constrito se encontra gravado com cláusula de impenhorabilidade, eis que fruto de doação, requerendo, ao final, a concessão do efeito suspensivo. Pede, ainda, os benefícios da gratuidade de justiça. Oportunizou-se ao recorrente a possibilidade de comprovação do preenchimento dos pressupostos legais para a outorga da benesse (ID 18041847), nos termos do artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil (CPC). O agravante permitiu o transcurso do prazo sem manifestação, conforme certidão lançada no ID 18421415. Primeiramente, analiso o referido pedido, visto que não recolheu o preparo recursal. A respeito do tema, é consabido que a jurisprudência desta egrégia Corte é no sentido de que a presunção de pobreza é relativa e pode ser afastada pelo magistrado em face de prova em contrário, mediante fundadas razões. O recorrente limitou-se a firmar declaração de hipossuficiência (ID 17972806), sem trazer, mesmo regularmente intimado, qualquer prova da alegada miserabilidade jurídica. Por outro lado, não há nos autos de referência documentos que atestem a possibilidade da concessão da justiça gratuita ao agravante. Vinha defendendo em outros julgados, sobretudo aqueles anteriores ao atual Código de Processo Civil, que bastava a afirmação da parte no sentido da impossibilidade de suportar as despesas do processo para viabilizar o acolhimento do pedido. Todavia, melhor refletindo sobre o tema, alterei meu entendimento no sentido de que deverá ser analisada, notadamente, a renda da pessoa física, a fim de averiguar a alegada hipossuficiência financeira. Na espécie, não há elementos capazes de alicerçar o acolhimento do pedido, sendo o indeferimento medida impositiva. Sobre o tema, confira-se julgado deste colendo Tribunal: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. A declaração de hipossuficiência (Lei no 1.060/50, artigo 4o) é dotada de presunção relativa de veracidade, podendo ser refutada por prova em contrário, mormente quando não constam dos autos outros elementos que comprovem a ausência de recursos financeiros da agravante para o pagamento de eventuais custas processuais, sem prejuízo próprio e dos familiares. 2. Não comprovada a hipossuficiência, é forçoso reconhecer que à parte não assiste o direito aos benefícios da gratuidade judiciária. 3. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1268486, 07123440520208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 5/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por tais fundamentos, indefiro o pedido de gratuidade de justiça e fixo prazo de 5 (cinco) dias para a realização do recolhimento, sob pena de não conhecimento do recurso. Intime-se. Brasília, 6 de agosto de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador